Tribunal: TJSP
Processo: 2161821-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXECUTADO – Ação de execução fiscal – Exceção de pré-executividade - Decisão de 1o grau (fls. 44/45): "[...]. Vistos. I. Indefiro e rejeito a exceção de fls. 26/30. [...]." - Inconformismo da empresa executada/agravante.

Juros moratórios estipulados pela Lei no 13.918/2009 - Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXECUTADO – Ação de execução fiscal – Exceção de pré-executividade - Decisão de 1o grau (fls. 44/45): "[...]. Vistos. I. Indefiro e rejeito a exceção de fls. 26/30. [...]." - Inconformismo da empresa executada/agravante.

Juros moratórios estipulados pela Lei no 13.918/2009 - Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti na Arguição de Insconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, j. em 27/02/201 - Atualização do débito fiscal limitada à taxa Selic.

Com efeito, a correção pode ser realizada por meio de operações aritméticas, de modo que a modificação desta taxa não acarreta a nulidade do título, mas tão somente demanda a adequação do seu valor, por meio de mera retificação da CDA - Se faz desnecessária a substituição ou cancelamento das CDA's, bastando apenas a retificação do cálculo.

Acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, acarreta condenação da excepta (FESP) a pagar honorários advocatícios sucumbenciais - Devida a condenação da agravada FESP no pagamento de honorários advocatícios fixados, equitativamente, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. STJ.

Decisão de 1o grau, reformada (a fim de acolher a exceção de pré-executividade, para que a atualização do débito, objeto da lide, fique limitada à taxa Selic. Entretanto, cumpre-se observar que, apesar de ter sido afastada a incidência dos juros na forma estipulada pela Lei Estadual no 13.918/2009, mantiveram-se inalterados os lançamentos do ICMS, ou seja, os créditos tributários subsistem tal como constituídos e indicados nas Certidões de Dívida Ativa, razão pela qual ficam preservados, exceto, no que se refere aos juros, como decidido) - Recurso de agravo de instrumento, provido, nesse sentido.